Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723264-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRICIA BORGES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Grícia Borges Pinto, contra decisão nos autos do cumprimento de sentença no 0706027-58.2025.8.07.0018, em trâmite no douto juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu postulação da concessão de gratuidade de Justiça. Verifica-se que a agravante não ratificou o pedido de gratuidade nesse instância revisora e nem apresentou documento capaz de fazer a comprovação da necessidade de referida medida. Com essas breves considerações, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento de preparo, ou, decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator